Tribunal: TJSP
Processo: 3008081-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ção do valor do depósito, eis que a expedição da RPV deve se dar pela totalidade da dívida homologada em juízo, decisão sobre a qual já operados os efeitos da imutabilidade.
4. Agravo de instrumento não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 3008081-52.2021.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Requisição de pequeno valor. Pagamento prioritário de precatório, nos termos do art. 100, § 2o, do ADCT.
1. Preferência por idade. Marco temporal para a redução preconizada pela Lei Paulista no 17.205/2019. Irrelevância da data de expedição da RPV. Respeito ao título executivo judicial transitado em julgado. Compatibilização da lei novel com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Requisição de pequeno valor. Pagamento prioritário de precatório, nos termos do art. 100, § 2o, do ADCT.
1. Preferência por idade. Marco temporal para a redução preconizada pela Lei Paulista no 17.205/2019. Irrelevância da data de expedição da RPV. Respeito ao título executivo judicial transitado em julgado. Compatibilização da lei novel com garantias constitucionais. Precedentes da C. Corte Paulista.
2. Ausência de ofensa à cláusula da reserva de plenário.
3. Determinação de complementação do valor do depósito, eis que a expedição da RPV deve se dar pela totalidade da dívida homologada em juízo, decisão sobre a qual já operados os efeitos da imutabilidade.
4. Agravo de instrumento não provido.